Tribunal: TJSP
Processo: 1016337-24.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexistência de relação tributária cumulada com. perdas e danos e pedido de tutela antecipada – Município de São Paulo – Insurgência contra sentença que julgou extinta a ação sem exame do mérito por perda superveniente do interesse processual em razão do reconhecimento administrativo da imunidade; afastou o pedido indenizatório e deixou de condenar a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexistência de relação tributária cumulada com. perdas e danos e pedido de tutela antecipada – Município de São Paulo – Insurgência contra sentença que julgou extinta a ação sem exame do mérito por perda superveniente do interesse processual em razão do reconhecimento administrativo da imunidade; afastou o pedido indenizatório e deixou de condenar a municipalidade requerida nos ônus sucumbenciais – Pretensão de reforma da sentença no tocante ao pedido de indenização por litigância de má-fé e fixação de honorários sucumbenciais – Indenização por litigância de má fé – Inexistência de dolo processual apto a ensejar a condenação por má-fé ou de comprovação de prejuízo a justificar a condenação por aplicação da responsabilidade objetiva do ente público – Honorários advocatícios – Extinção da ação após reconhecimento administrativo da imunidade – Condenação do Município ao pagamento das verbas sucumbenciais e honorários advocatícios por aplicação do princípio da causalidade – Possibilidade – Honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o, inciso I do CPC/2015 – Sem majoração recursal em razão da fixação em grau recursal - Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.